Tribunal: TJBA
Processo: 8017390-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017390-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVONEIDE GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LUIS EDUARDO RODRIGUES DE MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, no qual se discutia a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial. O embargante alega omissão quanto à afetação do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP, bem como contradição quanto ao reconhecimento da urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da causa, especialmente quanto ao Tema 1300/STJ, e se houve contradição no exame da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da recorribilidade imediata da decisão que indefere a prova pericial, à luz do Tema 988/STJ, afastando a aplicação da taxatividade mitigada por ausência dos requisitos de urgência.

5. O Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova nas ações sobre PASEP, refere-se a matéria de mérito e não se relaciona com a admissibilidade recursal, razão pela qual não havia obrigatoriedade de pronunciamento.

6. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações sobre a urgência processual, reconhecendo a possibilidade de devolução da matéria em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade.

7. A intenção do embargante é reabrir discussão sobre o mérito já decidido, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

8. Não configurada má-fé processual neste momento, mas advertida a parte de que eventual reiteração poderá ensejar sanções.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC."
2.
"A controvérsia do Tema 1300/STJ, relativa ao ônus da prova em ações do PASEP, não se confunde com a questão de recorribilidade imediata disciplinada no Tema 988/STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o
AGRAVO INTERNO no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
8017390-55.2025.8.05.0000
,
em que
é
e
mbargante
B
A
NCO DO BRASIL S/A
e embargad
a

IVONEIDE GONÇALVES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA